Tribunal: CARF
Processo: 16707.005863/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005863/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.403 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO FAL DE EDU.C.MEIO AMB.E ARTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2006
EXAME DA CONTABILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SÚMULA
CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
RELATÓRIOS REPLEG E VÍNCULOS. INCLUSÃO DE PESSOAS
FÍSICAS E JURÍDICAS REPRESENTANTES LEGAIS DO SUJEITO
PASSIVO. SÚMULA CARF No 88
A inclusão das pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo nos relatórios REPLEG e VINCULOS é feita com respaldo no
ordenamento jurídico vigente e não implica automaticamente na co-
responsabilização pelo crédito lançado.
IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS RECOLHIMENTOS.
DESNECESSIDADE.
A contribuição a cargo dos segurados contribuintes individuais incide sobre o
respectivo salário de contribuição e não sobre seus nomes, CPF, número de PIS
ou endereço.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO
DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
A falta de comprovação de que a contratação e o pagamento foi feito para
cooperativa de trabalho, afasta o acolhimento da pretensão do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005863/2008-11
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005863/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 176/186, a qual julgou procedente o lançamento por falta
de pagamento de contribuições previdenciárias dos segurados incidentes sobre a remuneração de
pessoas físicas a serviço do contribuinte autuado no período de 04/2004 a 12/2006, acrescido de
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
De acordo com o relatório fiscal, fls. 33/39, os discriminativos de fls. 4/17 e o anexo de
fundamentos legais do débito, fls. 18/19, este Auto de Infração - Al apura contribuições
destinadas à seguridade social (contribuições previdenciárias a cargo dos segurados), no
período de 04/2004 a 12/2006, incidentes sobre a remuneração de pessoas físicas a
serviço do contribuinte autuado.
De acordo com o autuante, o autuado recolheu contribuições previdenciárias se auto-
enquadrando na condição de Entidade Beneficente de Assistência Social, contudo,
instado a apresentar os documentos que comprovassem tal condição, não apresentou o
Registro e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, sendo, portanto,
enquadrado de acordo com a atividade exercida.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 4 (19/12/2008) e impugnou (fls. 154/162)
o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
O autuado apresentou impugnação, a fls. 51/57, na qual, em síntese, argüiu:
a) que a ausência de registro no Conselho Regional de Contabilidade do auditor
autuante, nos termos do art. 25, do Decreto-lei 9.295/1946, ofende ao princípio da
legalidade;
b) que a inclusão de diretores na condição de co-responsáveis ofende o art. 135 do CTN;
c) que, a luz dos Pareceres CJ n° 1.778/99 e 1.045/97, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, o relatório fiscal está viciado, pois não contém a discriminação dos
beneficiários dos recolhimentos previdenciários;
d) que não há a indicação, no relatório fiscal, da existência de outro vínculo que
dispensasse a retenção de 11%;
e) que não contratou cooperado, mas sim cooperativa, sobre cuja tomada de serviço não
há previsão constitucional de incidência de contribuições previdenciárias.
Ao final, requereu a nulidade, em face das preliminares; no mérito, a improcedência; e a
exclusão dos co-responsáveis pelo débito.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 176):
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005863/2008-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2006
EXAME DA CONTABILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE AUDITOR-
FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A atribuição conferida ao autuante, ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, de examinar a contabilidade da empresa decorre de dispositivo
estritamente legal.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. CO-RESPONSABILIDADE. NÃO
DETERMINAÇÃO.
Não há, ainda, a determinação, no lançamento, de co-responsabilidade pelo crédito,
mas, apenas, a identificação, por período, dos mandatários da empresa.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS
DOS
RECOLHIMENTOS.
DESNECESSIDADE.
A contribuição a cargo dos segurados contribuintes individuais incide sobre o respectivo
salário de contribuição e não sobre seus nomes, CPF, número de PIS ou endereço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 22/09/2009 (fl. 192),
apresentou o recurso voluntário de fls. 194/212, alegando em apertada síntese: a) preliminar de
ilegitimidade para autuar; ausência de habilitação profissional de contador do auditor da receita
federal; b) a ampla defesa e o contraditório; negativa de prestação jurisdicional; nulidade do
julgamento da DRJ/REC; novo julgamento pela DRJ/REC; c) dos co-responsáveis; d) nulidade
por falta de individualização de cada recolhimento e e) que a contratação teria sido com
cooperativas e não pessoas físicas.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de ilegitimidade para autuar; ausência de habilitação profissional
de contador do auditor da receita federal
Quanto a este tópico, merece destaque o fato de que este Egrégio CARF já se
debruçou diversas vezes sobre este assunto e por tal razão, foi dada estampa à redação da Súmula
CARF no 8:
Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005863/2008-11

Ante à clareza do enunciado da Súmula CARF acima, não resta dúvida que não
prospera o argumento da Recorrente.
A ampla defesa e o contraditório; negativa de prestação jurisdicional;
nulidade do julgamento da DRJ/REC; novo julgamento pela DRJ/REC; e dos co-
responsáveis
Inicialmente, quanto aos presentes tópicos do recurso apresentado, não há que se
falam em violação à ampla defesa e ao contraditório, negativa de prestação jurisdicional;
nulidade do julgamento da DRJ ou mesmo sobre a necessidade de novo julgamento pela DRJ,
tendo em vista que os argumentos levantados pela co-responsável praticamente repete parte dos
argumentos apresentados em defesa/recurso e de certa forma, foram tratados pela decisão
recorrida.
Entretanto, quanto ao assunto relacionado à nulidade, o Decreto no 70.235/1972 é
expresso:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso, como mencionado na decisão recorrida, não houve a determinação da
co-responsabilização pelo crédito. O que houve é a identificação dos mandatários da empresa,
por período e nesse sentido não há nulidade alguma.
Tanto é assim que este assunto já foi objeto de reiteradas decisões proferidas por
este Egrégio CARF, com a edição da Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, não prospera o argumento da Recorrente quanto a estes tópicos.
Nulidade por falta de individualização de cada recolhimento
Este ponto foi muito bem tratado pela decisão recorrida, com a qual concordo e
me utilizo como razão de decidir:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005863/2008-11

Da desnecessidade de indicação dos beneficiários dos recolhimentos e dos fatos
geradores objeto do lançamento
Nos termos do art. 21, da Lei 8.212/1991, a contribuição a cargo dos segurados
contribuintes individuais incide sobre o respectivo salário de contribuição e não sobre
seus nomes, CPF, número de PIS ou endereço. Não há, portanto, que se falar em
individualização dos segurados beneficiários dos recolhimentos.
Outrossim, os Pareceres MPAS/CJ n° 1778/1 999 e 1045/1997 tratam do
enquadramento de segurados como empregados, não se aplicando ao lançamento em
testilha, como se observa da ementa daquele e de trecho deste, abaixo transcritos:
Pareceres MPAS/C.I n° 1778/1999. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. A hipótese de incidência para essa exação sobre a folha de
salários requer o vínculo empregatício. Deve o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS ao efetuar o lançamento de oficio, evidenciar a subordinação dos trabalhadores
considerados autônomos pelo contribuinte, para os fins de enquadrá-los como
empregado, fazendo incidir a correspondente contribuição social para seguridade
social. A simples análise de contratos de credenciamento entre médicos e hospitais não
autoriza o INSS a presumir a subordinação na prestação do trabalho. Precedente.
PARECER MPAS'CJ n° 1.045/97. Parecer pela anulação das NFLDs em epígrafe,
.facultando-se ao INSS nova fiscalização.
Pareceres MPAS/CJ n° 1045/1997. (.) 3. O relatório fiscal constata duas situações. Há
na empresa um contingente de empregados devidamente registrados e um grupo de
profissionais autônomos contratados para substituir vagas deixadas pelos empregados,
ou não efetivados como empregados, após determinado período prestando serviço.
4. A empresa argumentou que o fato de contratar os serviços destes profissionais e
depois em- pregá-los são contratos totalmente distintos entre si, e não há razão
suficiente para interpretar o primeiro período com relação de emprego, como fez a
fiscalização.
5. A divida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, e é
fruto de um processo administrativo fiscal. Se o processo administrativo estiver eivado
de nulidades a divida ativa será maculada, e a presunção de certeza e liquidez ilidida
por prova inequívoca.
6. A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal diz ser possível a anulação de ato ilegal
pela própria Administração. Se o processo administrativo for anulado pela
Administração, a dívida ativa inscrita perde a presunção de certeza e liquidez, na
medida em que é resultado daquele processo. E, esta é a pretensão da Coordenação-
Geral de Cobrança unia vez que detectou cerceamento de defesa, após o julgamento do
recurso pelo CRPS.
7. A Coordenação argumenta que no relatório fiscal não foram individualizados os
médicos considerados empregados pela fiscalização, posto que tal identificação seria
indispensável em face à reciprocidade da prestação dos benefícios, pelo Intitulo, a que
teriam direito os segurados, e tais falhas não foram impugnadas pela empresa
notificada. nem em sua defesa, nem no recurso interposto ao CRPS nem mencionadas
pela 7° CaJ quando proferido o acórdão.
8. O fato de a empresa autuada não ter alegado cerceamento de defesa em nenhuma
das etapas administrativas do processo não impede que a Administração anule-o e
proceda a uma nova fiscalização porque a ela cabe o controle da legalidade de seus
próprios atos. Tendo em vista o risco iminente de a Previdência sucumbir e arcar com
os ônus, se a empresa vier a embargar a execução alegando cerceamento de defesa,
inclusive reconhecida pelo INSS, os processos em que a Policlínica Central Ltda figura
devem ser anulados ab initio.(..)
Ademais, nas planilhas de fls. 40/48, estão indicados, um a um, os segurados sobre
cujas remunerações incidiram as contribuições lançadas.
Portanto, não há o que prover quanto ao ponto levantado pela Recorrente.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005863/2008-11

A contratação teria sido com cooperativas e não pessoas físicas.
A recorrente alega que na contratação com cooperativas não haveria incidência da
contribuição previdenciária lançada sobre os valores pagos por serviços tomados de cooperativa
de trabalho.
De fato, consta do relatório ao Auto de Infração (fl. 68/80), mais especificamente
na fl. 76:
h ) A partir de março até dezembro de 2006, o Instituto FAL firmou contrato com a
COOPERART - Cooperativa dos Produtores Socioculturais, inscrição no Ministério da
Fazenda - NPJ sob o 11°. 04.881.989/0001-40, para executar o projeto OPERART. Os
instrutores passaram a ser pago pela COOPERART.
As atividades que não estavam incluídas no projeto OPERART e os serviços de
manutenção eram pagos pelo Instituto FAL, contra apresentação de Nota Fiscal de
Serviço Avulsa, expedida pela Secretaria Municipal de Tributação da Prefeitura
Municipal de Natal. Nestes casos não havia a retenção de 11% da contribuição
previdenciária nem declaração em GFIP.
Por outro lado, como constou na decisão recorrida não há comprovação de que no
presente lançamento, há pagamentos feitos para a cooperativa acima mencionada:
Por fim, as contribuições lançadas por meio deste AI, segundo o relatório do auditor
autuante, incidiram sobre a remuneração de contribuintes individuais a serviço do
autuado, não havendo nada nos autos que indicasse que a contratação dos mesmos se
deu por meio de cooperativa. Caberia ao autuado trazer aos autos as provas elementares
(contrato de prestação de serviço com cooperativa, por exemplo) de contratação dos
segurados por intermédio de cooperativas, haja vista que alegar sem provar é o mesmo
que não alegar.
Neste sentido, não há o que prover, devendo ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital